Tribunal: TJDFT
Processo: 0011017-69.2011.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA DE INEXPRESSIVO VALOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ESCALADA E ARROMBAMENTO. CRIMES PRATICADOS ANTERIORMENTE À DATA DO FATO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas existentes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado posto que praticado em concurso de pessoas, conforme provas orais da testemunha e da vítima.
2. A apreciação da aplicação do princípio da insignificância deve partir da análise criteriosa de determinados requisitos cumulativos: “mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STF, HC n. 112.378/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/2012).
3. A res furtiva não apresenta expressivo valor econômico, já que um botijão de gás de 13kg, vazio, tem valor estimado em R$ 40,00, inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além do que a coisa foi restituída e não há indicação de escalada ou arrombamento do estabelecimento comercial.
4. Se todos os crimes com condenação definitiva foram praticados em data posterior à dos fatos ora analisados, o réu é tecnicamente primário, devendo ser afastada a reprovabilidade do comportamento do agente em face de reiteração delitiva para fins de aplicação do princípio da insignificância.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.